Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-22.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-22.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compromisso, Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SGARBI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.597.295/0001-25 (APELANTE), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), VERENE LUCIA HOLZ DEVES - CPF: 534.984.451-20 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), REINILDES SOARES DE JESUS - CPF: 000.081.031-27 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ROSANGELA SOARES DE JESUS - CPF: 009.586.293-58 (APELADO), ELISANDRA SOARES DE JESUS - CPF: 010.311.781-47 (APELADO), RONILDO SOARES DE JESUS - CPF: 827.133.083-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTOS EFETUADOS EM CONTA DE TERCEIRO COM VÍNCULO APARENTE À CREDORA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA – RECONHECIMENTO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for unicamente de direito e os elementos constantes nos autos forem suficientes à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A aplicação da teoria da aparência é plenamente admitida quando a parte contratante, de boa-fé, efetua pagamentos à pessoa jurídica que ostenta vínculos ostensivos com a credora formal, como identidade de sócios, sede comum e ausência de oposição no curso do adimplemento.

Configurado o adimplemento substancial da obrigação ao longo de vários anos, sem qualquer impugnação da credora, impõe-se a rejeição do pedido de rescisão contratual por inadimplemento.

A sentença deve ser mantida quando alinhada à jurisprudência do STJ, que reconhece a validade de negócios jurídicos fundados em aparência legítima e boa-fé, especialmente nas relações de trato continuado.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SGARBI & CIA LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, Indenização por Perdas e Danos no 1000660-22.2018.8.11.0015, movida em face de REINILDES SOARES DE JESUS, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente alega que a apelada deixou de cumprir o acordo firmado em 2006, no qual confessou dívida e se comprometeu a quitá-la em 52 parcelas de R$200,00, sendo que apenas duas parcelas foram pagas.

argumenta que o julgamento antecipado do mérito violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi realizada instrução probatória nem analisado o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela apelada.

Defende que não há nos autos qualquer instrumento formal ou documento assinado que comprove renegociação válida em 2012, nos moldes alegados pela apelada, bem como que os depósitos realizados na conta do Hotel Alto da Glória são unilaterais, não correspondem ao contrato de 2006, e não há prova de que foram aceitos como forma de quitação da dívida.

Diz que há contradições entre os valores, datas e quantidades de parcelas pagas indicadas nos comprovantes juntados pela Apelada, inclusive comprovantes ilegíveis, e documentos com valores diferentes dos pactuados.

Por fim, reafirma que o pagamento feito em conta diversa da pactuada só é válido se houver comprovação de aceitação do credor e que o inadimplemento do devedor em razão de pagamento irregular não exonera a obrigação contratual.

Pede o provimento do recurso para anular a sentença ou, sucessivamente, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, reintegração de posse do imóvel, indenização por perdas e danos e condenação da ré ao pagamento dos tributos vencidos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 194309679, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante.

O juízo de origem entendeu que a parte ré, ora apelada Reinildes Soares de Jesus, atuou de boa-fé, tendo efetuado substancial pagamento das obrigações pactuadas, ainda que de forma diversa da contratada originalmente, em conta bancária de empresa com fortes indícios de integração ao grupo econômico da própria autora. Reconheceu-se a incidência da Teoria da Aparência, bem como a ausência de elementos suficientes a demonstrar o inadimplemento contratual.

A apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; que não houve formal renegociação da dívida nos moldes alegados pela apelada; que os comprovantes de pagamento são unilaterais, desconexos e sem comprovação de recebimento pela autora; e que a sentença teria presumido indevidamente a veracidade de alegações não demonstradas, aplicando erroneamente a Teoria da Aparência.

Pois bem.

A sentença examinou detidamente os elementos constantes dos autos, com sólida fundamentação jurídica, de modo que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante passo a demonstrar.

O juízo
a quo
, com respaldo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, julgou antecipadamente a lide por entender que a matéria era unicamente de direito, prescindível a dilação probatória pretendida pela parte autora.

A prova testemunhal requerida não teria o condão de infirmar os fatos documentais já constantes nos autos, os quais foram suficientes para a formação do convencimento do juízo. Ademais, a própria autora, ora apelante, afirmou não possuir outras provas além daquelas já acostadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça chancela essa compreensão:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 4. Hipótese em que a demanda versa sobre questões de fato e de direito, porém não houve prévia dilação probatória a autorizar o imediato julgamento da lide pelo Tribunal, caracterizando-se, destarte, o cerceamento de defesa em desfavor da parte ré. 5. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp: 751507 SP 2015/0177976-5, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, T3 – Terceira Turma, j. 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

No caso, a instrução processual foi suficiente e a causa madura, de modo que não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto ao mérito propriamente dito, conforme reconhecido na sentença, os elementos dos autos demonstram que a ré, ora apelada, realizou pagamentos substanciais em conta vinculada ao Hotel Alto da Glória Ltda., empresa que compartilha sócio com a autora, e que inclusive alberga a sede da empresa apelante.

A aparência de legitimidade foi induzida pela própria estrutura empresarial do grupo, de modo que não se pode imputar à parte de boa-fé os ônus da ausência de formalização entre os entes empresariais envolvidos.

Tal como bem destacou a r. sentença, a aplicação da Teoria da Aparência foi embasada na doutrina de Rizzardo e Vicente Ráo, e na seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. (...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. 1.1. Admite-se, também, a aplicação às transações de bens imóveis, ainda que reconhecidas as formalidades necessárias às negociações desta natureza, quando demonstrada a existência de situação aparente e justificada a crença na legitimidade da representação. 2. Agravo interno desprovido”
(STJ - AgInt no AREsp: 760041 ES 2015/0196218-1, Rel. Min. MARCO BUZZI, T4 – Quarta Turma, j. 29/06/2021, DJe 16/09/2021).

Em complemento, a ausência de formal notificação ou oposição da autora quanto aos pagamentos realizados reforça a presunção de sua anuência tácita, não podendo posteriormente alegar inadimplemento, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima do contratante.

Ainda que os pagamentos tenham sido realizados de forma diversa da pactuada originalmente, não há nos autos qualquer prova robusta de má-fé ou dolo por parte da ré.

Ao contrário, os comprovantes demonstram pagamentos continuados por vários anos, sem oposição, protesto ou recusa por parte da autora. Assim, a jurisprudência é clara no sentido de que, ausente ciência e aceitação pelo credor, o pagamento diverso não configura quitação, porém a boa-fé da devedora exige reconhecimento jurídico diferenciado. Todavia, no caso dos autos, há indícios suficientes de aceitação tácita, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Outrossim, ao caso é irrelevante a ausência de termo formal de renegociação posterior a 2006. O que importa é que houve adimplemento substancial da obrigação, e sem oposição da parte credora, ao longo de mais de seis anos.

Não se exige do consumidor, em tais casos, ônus desproporcional de comprovar intenção do credor, especialmente quando este se manteve inerte e silente durante a vigência dos pagamentos.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente o pleito inaugural.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025